Tribunal: TJDFT
Processo: 0739298-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739298-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANKLIN DE CARVALHO OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL) D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FRANKLIN DE CARVALHO OLIVEIRA JUNIOR contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação no 0738378-09.2023.8.07.0001 proposta pelo agravante em desfavor do PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela consistente em considerar válidos todos os votos da Plenária no 1082, ocorrida em Salvador/BA, nos termos de sua ata de votação e apuração. Ainda em sede de plantão judicial, o Excelentíssimo Desembargador J. J. Costa Carvalho, em 16/09/2023, às 18h25, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao fundamento de que não houve a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos seguintes termos (ID no 51408344). “Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Franklin Carvalho Oliveira Júnior, devidamente qualificado, em que objetiva desconstituir a r. decisão proferida nos autos no 0738378-09.2023.8.07.0001, no âmbito da qual o MM. Juiz da 21a Vara Cível de Brasília indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência antecedente, que pleiteava dar validade aos votos dados na Plenária 1082, ocorrida em Salvador/BA, como parte da preparação para o 8o Congresso Nacional do Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, ora agravado. Em seu arrazoado, o agravante assinala, em singela síntese, que o PSOL lançou, em abril deste ano, edital para convocar o seus afiliados para o 8o Congresso Nacional, com o fito de escolher as teses partidárias que nortearão as diretrizes políticas da dita agremiação, segundo as regras fixadas em seu Estatuto. Assevera que a Plenária 1082 de Salvador/BA, ocorrida no dia 6 de agosto de 2023, não teve o desfecho esperado, porquanto, em seguida à apuração, após o cumprimento dos ritos programados, “alguns grupos intrapartidários apresentaram recurso (id. 171988679) contra o resultado da plenária, pedindo a sua anulação. Informalmente, foi comunicado à Presidente do Diretório Estadual do PSOL na Bahia que a plenária teria sido anulada, sem qualquer documento fosse emitido para a comprovação dos fundamentos e da própria existência da decisão.” (fls. 3/4 – ID 51408128 - grifos no original). Sustenta que, em decorrência da informalidade conferida à decisão, a Presidente do Diretório Estadual da Bahia solicitou uma posição da Comissão Organizadora do mencionado 8o Congresso, recebendo a resposta via correspondência eletrônica de que a Plenária 1082 de Salvador/BA havia sido invalidada (ID 171988683 dos autos originais), sem qualquer justificativa sobre o porquê da invalidação. Argumenta que, em seguida, a Presidente do Diretório Baiano pleiteou “as atas de todas as deliberações que porventura tenha (sic) invalidado resultados de plenárias na Bahia” (ID 171988687 dos autos originais). Diz que, até ontem (15 de setembro), não houve retorno da solicitação, não sendo possível verificar o fundamento de anulação da Plenária 1082. E alega que referido documento seria imprescindível para a propositura do devido recurso para a Executiva Nacional do Partido. Diante do indeferimento liminar, o agravante reconhece que, de fato, houve interposição de recurso contra a Plenária 1082; defende, todavia que isso não significa reconhecer a legitimidade dos fundamentos nele invocados. Reforça a existência de omissão da Comissão Organizadora do 8o Congresso Nacional do PSOL, ao deixar de apresentar a documentação própria a amparar a decisão de invalidação da supracitada plenária de Salvador/BA. Procura fazer uma distinção entre os planos da existência e da validade dos atos jurídicos para dar sustentáculo à tese de que “formalmente, essa suposta decisão sobre o recurso interposto (id. 171997879) não existe nos autos, nem os (sic) canais de comunicação do Réu, tampouco foi disponibilizada aos seus dirigentes, como restou atestado pela certidão anexa aos autos (id. 1721148036).” (fl. 6 – ID 51408128 – grifos no original). Tece considerações sobre a dinâmica de pesos e contrapesos das disputas políticas internas, que podem gerar o esmagamento das forças minoritárias por parte das majoritárias, para viabilizar o argumento de validade dos atos jurídicos, considerando que não houve a apresentação de nenhum documento formal ou de ata para sustentar a decisão que invalidou a Plenária 1082. Nessa linha de argumentação, por reputar presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido, destacando, em especial, que o Congresso Estadual do PSOL da Bahia será realizado amanhã, dia 17 de setembro, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão objurgada, de forma a considerar como “válidos todos os votos da plenária 1082 de Salvador/BA, nos termos da sua ata de votação e apuração (id. 171994046), por ausência de ata de reunião ou qualquer outro documento/instrumento apto a comprovar existência de uma decisão fundamentada de invalidação do referido ato intrapartidário, supostamente proveniente da Comissão Organizadora do 8o Congresso Nacional do PSOL.” (fl. 11 – ID 51408128 – grifos no original). Brevemente relatado. Passo a decidir. O caso em apreciação demanda um exame dentro das linhas estreitas permitidas pela legislação de regência de demandas judiciais formalizadas nesta sede de Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, cujas balizas estão adstritas, em linhas gerais, a aferir a plausibilidade do direito vindicado pela parte recorrente e o risco de seu perecimento. Na espécie, o ora agravante sustenta, em apertada síntese, a validade da Plenária 1082, ocorrida em Salvador/BA, para possibilitar uma atuação junto ao Congresso Estadual na Bahia do PSOL, com data marcada para amanhã, dia 17 de setembro. Para tal, obtempera que a decisão de decretação invalidade da mencionada Plenária estaria desprovida de documentos e fundamentação. Dentro da amplitude que me é conferida, verifico que a demanda inaugural (0738378-09.2023.8.07.0001) foi proposta no dia 14 de setembro de 2023, às 19h26 (fl. 1 – ID 51408129), para tratar de imbróglio iniciado no dia 6 de agosto de 2023, quando se realizou a Plenária 1082, tal como demonstrado pela ata de credenciamento (ID 171988643 dos originais), ata de votação e apuração (ID 171994046 dos originais) e lista de presença (ID 171994048 dos autos originais). Observa-se que a primeira intervenção por parte da Presidente do Diretório Estadual da Bahia, Sra. Elze Facchinetti, ocorreu na data de 24 de agosto, ocasião em que solicitado, via correspondência eletrônica, “posicionamento da comissão nacional em relação à Plenária de Mussurunga”. (fl. 6 – ID 51408137). Em resposta, a Comissão Organizadora Nacional esclarece que, em reunião feita “no dia 28/8/2023, em resposta a solicitação recebida, informa que a plenária 1082 Salvador/BA, do dia 06/08/2023 não foi validada, por decisão de maioria, e o recurso 896 referente a mesma plenária foi deferido, por decisão da maioria.” (fl. 7 – ID 51408137). Na sequência, a Presidente do Diretório da Bahia, em 12 de setembro, solicitou que a Comissão Organizadora encaminhasse as atas das reuniões que deliberaram sobre a invalidação das Plenárias daquele Estado Federativo (fl. 10 – ID 51408137). Diante do silêncio da Comissão Organizadora, o agravante propôs a demanda judicial de origem e, em sede acautelatória, pediu medida liminar tendente a considerar-se válida a Plenária 1082, o que foi indeferido pelo MM. Juiz da 21a Vara Cível de Brasília, rendendo ensejo à interposição do presente agravo de instrumento. A r. decisão ora questionada traz os seguintes fundamentos, in verbis: ‘No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, eis que o próprio autor reconhece que foi interposto recurso contra a plenária no 1082 de Salvador, juntado no ID 171997879, cujo deferimento foi confirmado pela Comissão Organizadora Nacional no e-mail de ID 171997883, que atestou ainda a invalidade do ato. Observo ainda que o recurso foi devidamente fundamentado e apontou a ocorrência de várias irregularidades, desde a não indicação correta do local da plenária até anomalias no próprio processo de votação. No mais, a Ata de Credenciamento da Plenária no 1082, anexada no ID 171988643, registra diversas intercorrências e relatos de fatos que poderiam levar à anulação do ato, o que de fato ocorreu conforme ID 171997887, levando a crer que, a princípio, há indícios da ocorrência de defeitos no ato. Assim, não há nos autos elementos que apontem a alegada validade do ato, inexistindo presunção neste sentido em razão da omissão do requerido, o que afasta a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados pela parte autora. Tratando-se de requisitos cumulativos, a ausência da probabilidade do direito é suficiente para afastar o acolhimento do pedido liminar. Com tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional." (fls. 124/125 – ID 51408138)". Como se pode observar, em que pese o caso revestir-se de aparente urgência, considerando a data marcada para o Congresso Estadual do PSOL da Bahia, marcado para os dias 16 e 17 de setembro de 2023, constata-se, em um exame perfunctório, que a verossimilhança do direito vindicado não se encontra estampada de modo indene. A situação não está suficientemente esclarecida, sendo prudente o estabelecimento do contraditório, para que, a partir da manifestação a ser oferecida pela Agremiação agravada, seja possível aferir se há ou não elementos que permitam concluir pela correção ou incorreção da invalidação da Plenária 1082. Decerto que a Comissão Nacional deixa claro que a aludida Plenária foi invalidada (fl. 7 – ID 51408137), e não há, ao menos nada demonstrado nestes autos, que o Diretório Regional, no caso, o da Bahia/BA, tenha apresentado impugnação formal, segundo as regras regimentais, para questionar o encaminhamento dado. Relevante salientar, ademais, que os relatos postos na Ata de Credenciamento, indicando uma série de irregularidades em potencial na condução dos trabalhos da Plenária 1082, tais como a dificuldade de chegar até o local, modificado fora do prazo legal (fl. 58 – ID 51408129), o reagendamento de credenciamento já encerrado (fl. 59 – ID 51408129), a não contagem do número inicial de cédulas e ameaça à mesária (fl. 8 – ID 51408130), fornecem insumos sugestivos de que a invalidação da dita Plenária não consistiu em ato desprovido de motivação idônea, o que - repita-se - deverá ser objeto de oportuna aferição, após franqueado o contraditório. Por outro lado, o risco do perecimento do direito arguido pelo agravante não se afigura de forma clara. Isso porque, na hipótese de sobrevir o reconhecimento de vício na invalidação da Plenária 1082 por parte da Comissão Organizadora Nacional, ter-se-á, ao menos em tese, espaço para resguardar o direito de invalidar não só o encontro municipal (Plenária 1082 de Salvador/BA) como também o Congresso Estadual, fragilizando o periculum in mora de destaque. Assim, diante de um cenário tão incerto, não se mostra prudente conceder a antecipação da tutela formulada, uma vez que há possibilidade material de reverter a situação, até com a invalidação do Congresso Estadual, se o caso, mediante comprovação inequívoca do prejuízo gerado pelo ato produzido pela Comissão Organizadora Nacional do PSOL. Em remate, forçoso ponderar que a premente urgência alegada pelo agravante decorreu de fato atribuível a ele próprio, considerando o fato de a demanda original ter sido proposta na iminência do início do Congresso Estadual do PSOL da Bahia, fato essa que reforça ainda mais a contraindicação do deferimento do pleito antecipatório sob análise. Ante o exposto e sem mais delongas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em consequência, determino o encaminhamento dos presentes autos ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, em horário normal de expediente, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se.” Considerando que não há pedido de reconsideração nos autos, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal por seus próprios e jurídicos fundamentos Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador